Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702949-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: UTE ERIKA CUNHA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741078-60.2020.8.07.0001 – id 79824407) que deferiu liminar para entrega de medicamento (Tazocin, 4,5 mg), durante 7 (sete) dias, conforme prescrito pelo cirurgião assistente, para tratamento oncológico motivado por quadro imunodepressivo decorrente da quimioterapia, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL e petição de id 24588745, a ação principal encontra-se sentenciada (0741078-60.2020.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 06/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR